Tribunal: TJMT
Processo: 1012158-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012158-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANTANA BATISTA DA CONCEICAO - CPF: 916.947.011-15 (PACIENTE), Primeira Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADELFO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 452.850.471-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO]
– PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO
LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE
– SESSÃO PLENÁRIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – RAZOABILIDADE - PENA EM ABSTRATO – JULGADOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

“Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC nº 80.908/AL), não há se falar em excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1005271-24.2022.8.11.0000)

O período de segregação provisória não se afigura desarrazoado diante da pena abstrata – 12 (doze) anos a 30 (trinta) anos – atribuída ao delito imputado ao paciente – homicídio consumado – (STJ, HC nº 485.511/ES; TJMT, HC nº 1010272-24.2021.8.11.0000).

“Não há ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, tendo-se em conta a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia e o tempo de prisão provisória, sobretudo considerando a designação de sessão de julgamento para data próxima.”
(STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012158-53.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR MARCUS VINICIUS ESBALQUEIRO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE:

SANTANA BATISTA DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
SANTANA BATISTA DA CONCEICAO
contra ato omissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU
1010815-27.2023.8.11.0042
), por não ter sido submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - art. 121, § 2º, I e IV do CP, - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente desde 15.6.2023 [há 11 (onze) meses], contudo, até a presente data, não foi submetido ao
“Plenário de Júri”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 17.8.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 213266658), com documentos (ID 213271159 ao ID 213271160).

O pedido liminar foi indeferido (ID 213903160).

O Juízo singular prestou informações (ID 215177662).

A 1ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM RAZÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO AFASTA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID. 216732173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda uma breve descrição dos atos processuais, por envolver alegação de excesso de prazo para formação da culpa.

Em 28.6.2023, o paciente
SANTANA BATISTA DA CONCEICAO foi denunciado por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] nestes termos:

“[...] Ante o exposto, o Ministério Público concluí que estão preenchidos os requisitos para formação da opinio delicti e, como consequência, DENÚNCIA: SANTANA BATISTA DA CONCEIÇÃO, já qualificado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (por motivo torpe) e IV (recurso que tornou impossível a defesa da vítima), c/c § 4º (aumento de pena - idoso), do Código Penal [...]”
(ID 121802647).

Em 30.8.2023, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia
(Wladymir Perri, juiz de Direito -

ID. 213271159).

Na audiência de instrução e julgamento [realizada em 18.9.2023], foram inquiridas as testemunhas Edson Ramalho e Ricardo Oliveira Franco, bem como interrogado o paciente (ID. 213271159).

Em 24.10.2023, o paciente foi pronunciado (ID. 213271159).

Em 4.12.2023 e 13.12.2023, o órgão ministerial e defesa apresentaram, respectivamente, o rol de testemunhas para serem ouvidos no júri (
PJe 1010815-27.2023.8.11.0042
).

A sessão plenária foi marcada para 19.3.2024 (ID. 213271159), porém foi designada para o dia 25.3.2024, em razão da readequação de pauta (ID. 213271159); a sessão marcada para dia 25.3.2024 também fora redesignada [para o dia 29.4.2024], a pedido da defesa do paciente, visto que o advogado constituído encontrava-se com
“sintomas gripais que vem se intensificando”
(ID. 213271159); o julgamento popular foi novamente designado [para o dia 13.6.2024].

Pois bem.

De fato,
o paciente encontra-se preso desde
15.6.2023
,
ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano, e as redesignações da sessão plenária não podem ser atribuídas à sua Defesa, mas a situações excepcionais que coincidiram com as datas previamente marcadas, inclusive por pedido do procurador do paciente.

Não obstante, a ação penal tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e a sessão plenária está designada para data próxima – 13.6.2024 –, a elidir o alegado constrangimento ilegal.

Nesse sentido, aplicável aresto desta e. Câmara:

“Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC nº 80.908/AL), não há se falar em excesso de prazo.”
(HC 1005271-24.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

8.4.2022)

Noutro giro, o período de segregação provisória não se afigura dessarroado diante da pena abstrata – 12 (doze) anos a 30 (trinta) anos – atribuída ao delito imputado ao paciente –homicídio consumado – (STJ, HC nº 485.511/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; TJMT, HC nº 1010272-24.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 14.7.2021).

Em situação semelhante, o e. STJ decidiu:

“1. Os prazos indicados para a finalização da instrução criminal servem como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 2. Na ação penal originária, apura-se por meio do rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a responsabilidade dos Agravantes pela tentativa de homicídios qualificados [...].

4. Não há ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, tendo-se em conta a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia e o tempo de prisão provisória, sobretudo considerando a designação de sessão de julgamento para data próxima.”
(AgRg no RHC n. 178.155/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 5.6.2023)

Sob essa ótica, não se reconhece o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024